Tribunal: TJSP
Processo: 1512687-66.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Furto – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Atipicidade da conduta – Princípio da insignificância – Impossibilidade – Valor da "res furtiva" não é vil ou desprezível e reincidente em crimes contra o patrimônio – Recurso improvido.

Crime impossível –

Ementa:
Furto – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Atipicidade da conduta – Princípio da insignificância – Impossibilidade – Valor da "res furtiva" não é vil ou desprezível e reincidente em crimes contra o patrimônio – Recurso improvido.

Crime impossível – Sistema de vigilância – Não configuração – Súmula 567 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Fixação do regime inicial aberto – Reincidente em crime patrimonial – Exegese do artigo 33, §§2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512687-66.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
MATOS DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1512687-66.2019.8.26.0228 – 11a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: FABIO MATOS DE ARAUJO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Furto Insuficiência probatória Absolvição pretendida
Inadmissibilidade Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas Condenação mantida Recurso improvido.
Atipicidade da conduta Princípio da insignificância
Impossibilidade
Valor da “res furtiva” não é vil ou
desprezível e reincidente em crimes contra o patrimônio
Recurso improvido.
Crime impossível
Sistema de vigilância
Não
configuração Súmula 567 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça Recurso improvido.
Fixação do regime inicial aberto Reincidente em crime
patrimonial Exegese do artigo 33, §§2o e 3o do Código
Penal e Súmula 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
Recurso improvido.

VOTO No 1572

FABIO MATOS DE ARAUJO foi
processado e condenado como incurso no artigo 155 “caput”, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de seis meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
3
reclusão e pagamento de cinco diárias mínimas, em regime semiaberto,
nos termos da r. sentença de fls. 108/117, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear a absolvição, ante a fragilidade probatória, o
reconhecimento do princípio da insignificância ou o reconhecimento de
crime impossível; subsidiariamente, a fixação do regime aberto (fls.
121/135).
Contrarrazões de fls. 140/146.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 155/159).

É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a condenação do apelante.

Segundo consta, no dia 25 de maio
de 2019, as 21h30min, na Avenida Engenheiro Caetano Alvares, nessa
cidade e comarca, FÁBIO MATOS DE ARAÚJO, subtraiu para si 20
desodorantes do tipo aerossol, acondicionados em uma sacola plástica,
totalizando o valor de R$ 208,70 (duzentos e oito reais e setenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
4
centavos), pertencentes à empresa ASSAI ATACADISTA (SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A).
A materialidade consta do boletim
de ocorrência de fls. 06/09 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls.
10.
Tanto no flagrante (fls. 05), bem
como em Juízo, às fls. 108, o apelante confessou, ao aduzir que tentou
furtar os desodorantes para vendê-los e, só não conseguiu concretizar o
intento criminoso porque foi abordado dentro do supermercado, pelos
fiscais, logo após a linha de caixa.
A representante da vítima, Ana
Paula, às fls. 83/84, esclareceu que na sexta-feira, dia anterior ao
cometimento do delito em tela, o recorrente se apoderou de alguns
desodorantes e saiu sem efetuar o pagamento.
No
sábado,
via
câmera
de
segurança, notou novamente o furtador dentro do estabelecimento, com
o mesmo “modus operandi”, de modo que o abordaram no
estacionamento, com os bens dentro de uma sacola e sem efetuar o
pagamento.
A testemunha Bruna, chefe de
prevenção do estabelecimento vítima à época, às fls. 108, reprisou o
depoimento de sua colega de profissão, Ana Paula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
5
Nesse contexto, ante a análise da
prova oral e material supra, importante ressaltar que, em casos como o
vertente, a palavra da vítima ou preposto ganha especial relevo,
notadamente quando em consonância com os demais elementos
probantes constantes dos autos, de modo que não há que se falar em
fragilidade probatória.
Nesse sentido:
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado
pelos demais elementos probatórios, quais
sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas
colhidos
em
Juízo.”
(AgRg
no
AREsp
865.331/MG, Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julg. em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).
E destacar que a representante da
vítima prestou depoimentos uniformes tanto na fase policial (fls. 02),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
6
bem como em Juízo, esclarecendo de forma detalhada o “modus
operandi” do apelante, de modo que não foi comprovado nos autos
qualquer interesse em prejudicar pessoa que soubesse inocente.
Em consonância, o depoimento da
testemunha Bruna, que visualizou a conduta criminosa via câmeras de
segurança e, juntamente com Ana Paula, abordou o indivíduo na parte
de fora do supermercado, na posse da “res furtiva”.
A confissão judicial, encontrou
arrimo na prova oral e material supra, de modo que bem delineado o
cometimento do ilícito por parte de Fabio.
Incabível reconhecer a atipicidade
da conduta pela insignificância ante a somatória dos valores dos bens
subtraídos (R$ 208,70 vinte frascos de desodorante fls. 10), pois, no
delito em tela, não pode ser considerado ínfimo tendo base o salário
mínimo vigente, até porque devem ser respeitados os parâmetros
estabelecidos pelo E. Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento
do princípio aventado, sem olvido da reincidência em crimes contra o
patrimônio (fls. 21/22).
Confira-se:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
7
INCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVAE
SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A lei penal não deve ser invocada para atuar
em hipóteses desprovidas de significação
social, razão pela qual os princípios da
insignificância e da intervenção mínima
surgem para atuar como instrumentos de
interpretação
restrita
do
tipo
penal.
Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem
restrições, sob pena de o Estado dar margem a
situações de perigo, na medida em que
qualquer cidadão poderia se valer de tal
princípio para justificar a prática de pequenos
ilícitos, incentivando, por certo, condutas que
atentem contra a ordem social.
2. Assim, o princípio da insignificância deve
ser analisado em conexão com os postulados
da fragmentariedade e da intervenção mínima
do Estado em matéria penal, no sentido de
excluir ou afastar a própria tipicidade penal,
observando-se a presença de "certos vetores,
como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação,
(c)
o
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade do comportamento e (d) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
8
inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
3. A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a
aplicação do princípio da insignificância
quando o montante do valor da res furtiva
superar o percentual de 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos. 4. No
presente caso, a quantia subtraída (R$
232,00), aliada ao furto de um telefone celular,
ultrapassou 10% do salário mínimo vigente à
época da prática delitiva (2013 - R$ 678,00),
não podendo ser considerado irrisório, razão
pela qual, ao contrário do decidido pela Corte
de origem, não se pode aplicar o princípio da
insignificância ou da bagatela.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1722299/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
22/11/2018).
Assim, configurada a tipicidade
material da conduta.
A alegação de crime impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
9
não merece prosperar, eis que é pacífico o entendimento jurisprudencial
no sentido de que a existência de sistema de segurança ou de vigilância
pessoal e eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto
cometido no interior de estabelecimento comercial, a teor da Súmula 567
do E. Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO.
MONITORAMENTO
POR
FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO.
CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os fatos delineados pelas instâncias
ordinárias demonstram que a agravante foi
surpreendida na saída do estabelecimento
comercial, pois um cliente comunicou a prática
criminosa a um dos funcionários da loja, não
havendo que falar em absoluta ineficácia do
meio ou absoluta impropriedade do objeto, de
modo a reconhecer a ocorrência do crime
impossível.
2. Ademais, verifica-se que a agravante
obteve a posse da res furtiva, ainda que por
breve espaço de tempo, caracterizando, conforme jurisprudência desta Corte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
10
consumação do delito, ante a teoria do
apprehensio.
3. Ressalta-se que "No julgamento do REsp
n.1.385.621/MG
(representativo
da
controvérsia), consolidou-se orientação de que
os sistemas de vigilância eletrônica ou de
monitoramento
por
fiscais
do
próprio
estabelecimento comercial não impedem de
forma completamente eficaz a ocorrência de
furto no seu interior. Assim, não há falar em
crime impossível tão somente por sua presença
ou acionamento" (AgRg no REsp 1540541/RJ,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
SEXTA
TURMA,
julgado
em
25/8/2015, DJe 15/9/2015).
4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp 1830937/RS, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA,
julgado
em
07/11/2019,
DJe
19/11/2019)”.
Ademais,
é
lícito
ao
estabelecimento comercial envidar esforços de vigilância no sentido de
minorar o prejuízo decorrente de condutas como a vertente, o que afasta
a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio, sem olvido
do fato que, mesmo com toda essa tecnologia, no dia anterior, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
11
conseguiu perpetrar o furto.
Na verdade, o apelante elegeu um
dos meios mais comezinhos para a prática do delito, de modo que não há
margem para a alegada ineficácia.
Desse modo, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante no fato narrado na denúncia,
de modo que sua condenação pelo crime de furto era de rigor.
A
reprimenda
não
comporta
reparo.
Acertadamente a pena foi fixada
nos parâmetros mínimos, assim como, bem operada a compensação
entre confissão e a reincidência, de modo que não há qualquer ajuste a
ser realizado.
De igual forma mantida a redução
da metade, dada a tentativa e extensão do “iter criminis”, com
apossamento dos bens e tentativa de fuga do local, abordado do lado de
fora do estabelecimento vítima.
Reincidente,
corretamente
decretado o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o do
Código Penal e Súmula 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512687-66.2019.8.26.0228 -Voto no 1572
12
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR